Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737907-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO VILA PARK D E S P A C H O Em sua contraminuta, a parte agravada suscita as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, ausência de indicação do advogado da parte agravada e intempestividade do recurso. (ID 42139237). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator